Tribunal: TJMT
Processo: 1017812-89.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017812-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Direito de Imagem, Juros, Correção Monetária, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS - CPF: 080.023.981-49 (AGRAVANTE), GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LIMITADA - CNPJ: 32.992.455/0001-27 (AGRAVADO), MANANCIEL JOSE DA FONSECA - CPF: 606.799.488-72 (AGRAVADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO), MANANCIEL JOSE DA FONSECA - CPF: 606.799.488-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÕES E FUNDAMENTOS INCAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

O desprovimento do agravo interno é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL 1017812-89.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

AGRAVANTE: MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS

AGRAVADO: GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LIMITADA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS contra decisão proferida em recurso de agravo de instrumento que não conheceu do recurso.

O agravante alega que “, a decisão agravada, proferida pelo juízo a quo, não ostenta natureza de sentença. É uma decisão definitiva mista, que não extinguiu por completo o procedimento de cumprimento de sentença. a decisão agravada, ainda que tenha concluído – com manifesto equívoco – a quitação do débito pela pessoa jurídica Gráfica e Editora Centro Oeste Ltda., a excluindo da lide, não resolveu por completo nem extinguiu o procedimento de cumprimento de sentença, que permanece hígido ainda contra o outro co-executado; Houve, assim, extinção parcial, não total ou definitiva do processo sob cumprimento de sentença, de modo que a decisão atacada ostenta, nesse prisma, natureza interlocutória, sendo passível de correção por recurso de agravo de instrumento, não apelação; por fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, considerando possuir natureza interlocutória a decisão desafiada, que extinguiu parcialmente a execução ou cumprimento sentença em relação a um dos dois executados

Nas contrarrazões, a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS contra decisão proferida em recurso de agravo de instrumento que não conheceu do recurso.

Da análise da tese exposta no recurso de agravo interno, verifica-se que não há elementos autorizadores a modificar a decisão agravada, vez que apresenta os mesmos argumentos já analisados.

Ademais, ficou consignado na decisão
“Portanto, em relação a agravada foi extinto o feito, em que o recurso cabível é a apelação, e não o recurso de agravo de instrumento, já que pôs fim a fase processual com relação a GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LIMITADA, embora proferida em cumprimento de sentença, como quer fazer crer a parte agravante. Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DO DÉBITO ALIMENTAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR. MANUTENÇÃO. PEDIDO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO ESCOLAR PELA GENITORA, NÃO MAIS GUARDIÃ DO FILHO. DESCABIMENTO. EVENTUAL PEDIDO DE RESSARCIMENTO DEVERÁ SER VEICULADO EM DEMANDA PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50008006420198210050, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado em: 07-07-2022). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. SENTENÇA DEFINITIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INCABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE EXTINGUE O FEITO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO. CASO EM QUE O DECISUM PÕE FIM AO PROCESSO, DESAFIANDO, ASSIM, A INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 203, §1º, E 1.009, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CARACTERIZAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO QUE IMPOSSIBILITA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE, TORNANDO INADMISSÍVEL O RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.(Agravo de Instrumento, Nº 51213274520228217000, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 24-06-2022). “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. SEGUNDO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AÇÃO ORDINÁRIA. PARTE COM VÁRIOS PROCURADORES. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADOS CERTOS. NÃO ACATAMENTO. INTIMAÇÃO INVÁLIDA. ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES. NULIDADE. PESSOA JURÍDICA. DÍVIDA VENCIDA. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. I - Contra decisão que julga extinto o cumprimento de sentença cabe recurso de apelação. II - Parte da matéria arguida no segundo recurso de apelação (compensação de valores) não foi discutida pelas partes e sequer enfrentada na sentença, o que obsta seu conhecimento pelo tribunal, tendo em vista que o juízo recursal é de controle e não de criação, nos termos do art. 517, Código de Processo Civil. III - A sentença prolatada com a devida fundamentação, mesmo que de forma sucinta, não viola o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, tampouco o art. 458 do Código de Processo Civil. IV - Em Conformidade com o entendimento jurisprudencial do STJ, o não acatamento de pedido expresso da parte, visando que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados constituídos no curso do processo, acarreta a nulidade da intimação veiculada em nome dos primitivos procuradores. V - Por não defeso em lei, não são nulos os lançamentos efetuados pela instituição financeira na conta corrente do devedor destinados à quitação de dívida vencida e não quitada, sobretudo quando a adoção desse procedimento se dera com base em prévio e válido ajuste entre duas pessoas jurídicas devidamente representadas quando da formação do instrumento.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0480.03.046664-7/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/05/2016, publicação da súmula em 03/06/2016). “AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MULTA. ART. 1.021, §4º DO CPC. APLICAÇÃO. 1. Destina-se o agravo interno a combater a decisão proferida pelo relator, e seu manejo requer a demonstração da impertinência do decisum alvejado, à luz do art. 1.021 do CPC. 2. O recurso cabível contra sentença de extinção do cumprimento de sentença é o de apelação. 3. "Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa", sendo que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa (art. 1.021, §4ºe §5º do CPC).

(TJMG -

Agravo Interno Cv

1.0000.22.070025-6/002, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/08/2022, publicação da súmula em 05/08/2022).

Ante o exposto, em razão da manifesta inadmissibilidade, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, III do CPC”.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não tendo o agravante apresentado elemento novo capaz de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la, a qual reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023